Tribunal: STF
Processo: RE 222527
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ART. 58 DO ADCT. VIGÊNCIA. LEIS
NºS 8.212 E 8.213/91. DECRETO 357/91.
Inviável o recurso extraordinário quando pretende que se
declare se a norma do art. 58 do ADCT deixou de vigorar após a
edição das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991, ou de sua
regulamentação, por não se cogitar de afronta direta e frontal à
Carta da República.
  Recurso não conhecido.